Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738153-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: VALDECIR GRECCO, APARECIDA MACEDO DA CRUZ GRECCO, DESPACHO O despacho de id. 19433922, ao assentar que “não há pedido liminar no recurso”, não “laborou em equívoco”, como alega a agravante (id. 19679367). O que está dito no despacho é que não houve pedido, ao Relator, a ser examinado, liminarmente, sem oitiva da parte contrária, de antecipação da tutela recursal, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do CPC. É evidente que o pedido invocado pela agravante e que foi formulado na sua petição recursal, para “que o presente recurso seja recebido e provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada, com a concessão da liminar de reintegração de posse” (id. 19679367), é de mérito, a ser analisado no julgamento do agravo de instrumento, e não de antecipação da tutela recursal, examinado, de plano, pelo Relator. Isso posto, faculto à agravante a emenda para, em 5 dias, formular pedido de antecipação da tutela recursal, com a exposição da necessária causa de pedir da postulação, nos termos dos arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC, sob pena de prosseguimento. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora